Tribunal: TJBA
Processo: 8034374-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034374-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. AUTENTICIDADE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Miranda Magalhães contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A. O autor nega a contratação de empréstimo consignado que deu origem a descontos em seu benefício previdenciário, alegando ausência de contratação válida e irregularidade no uso de assinatura digital por biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade e autenticidade do contrato digital apresentado pelo banco, firmado mediante assinatura eletrônica por biometria facial, à luz do Tema 1.061 do STJ e da legislação aplicável, bem como a responsabilidade civil decorrente dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a existência do contrato por meio de assinatura eletrônica por biometria facial, vinculada a dados pessoais do autor e acompanhada de imagem de sua cédula de identidade.

4. Também restou comprovada a liberação dos valores contratados por meio de depósito em conta bancária de titularidade do autor, sem impugnação específica nos autos.

5. A ausência de demonstração de fraude ou falsidade pela parte autora afasta a alegação de contratação indevida e invalida o pleito de indenização.

6. A assinatura eletrônica, ainda que sem certificação pela ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de elementos de identificação suficientes, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

7. A jurisprudência tem reconhecido a validade da contratação digital quando comprovada por elementos objetivos e rastreáveis, como geolocalização, identificação biométrica e depósito dos valores contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A assinatura eletrônica por biometria facial é válida como forma de manifestação de vontade quando acompanhada de elementos probatórios objetivos e suficientes à identificação do contratante.

2. A ausência de demonstração de fraude afasta o dever de indenizar e a repetição de valores descontados com base em contrato válido."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.061/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8154083-48.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8001821-90.2022.8.05.0138; TJ-BA, Apelação Nº 80058812520248050110.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8034374-48.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
PAULO MIRANDA MAGALHÃES
e parte recorrida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2